Tribunal: TJBA
Processo: 8007175-93.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007175-93.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO Advogado(s): MISAEL PEIXOTO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PERITO CRIMINAL E PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL IRREGULARIDADE. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ART. 37, INC. XVI, ALÍNEA B, DA CF. ART. 177, C/C O ART.192, INCISO XI, AMBOS DA LEI ESTADUAL N° 6.677/94. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE CONSTANTE FISCALIZAÇÃO SOBRE A PERSISTÊNCIA DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE OS VÍNCULOS. CONDUTA ILEGAL SE PROTRAI NO TEMPO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS APTOS À DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO ATO. PRERROGATIVA DO ESTADO DE APURAR POSSÍVEIS INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE SEUS SERVIDORES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Julga-se prejudicado o agravo interno apresentado pelo Estado da Bahia em face da decisão antecipatória de tutela, em virtude do julgamento do mérito do mandado de segurança neste momento processual. II - No caso em exame, por meio da portaria combatida, foi instaurado processo administrativo disciplinar para apurar conduta do ora impetrante, por supostamente acumular irregularmente o cargo público de perito criminal no Departamento de Polícia Técnica com outro de Professor da Universidade do Estado da Bahia, em suposta incompatibilidade de horários, conduta que, se comprovada, pode configurar violação ao disposto no art. 177, c/c o art.192, inciso XI, ambos da Lei Estadual n° 6.677/94. III – Trata-se de pretensão de anulação do procedimento disciplinar em sua fase inicial, de mera instauração, não tendo o PAD/SEI nº 020.9800.2019.0011363-18 iniciado, sequer, sua fase instrutória, razão pela qual inexistente, no referido procedimento trazido à apreciação deste Poder Judiciário, manifestação final da Administração quanto à (ir)regularidade da acumulação de cargos perpetrada pelo impetrante ou mesmo, por óbvio, aplicação de qualquer penalidade no âmbito do PAD ora questionado. IV – Salvo nos casos teratológicos e de flagrante desproporcionalidade - o que não se verifica na hipótese, adiante-se -, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever a valoração da Administração nas apurações de infrações disciplinares eventualmente praticadas pelos seus servidores, quiçá quanto à prévia decisão sobre a necessidade de instauração de tal apuração. V – Ainda que seja possível, em tese, a acumulação entre os cargos públicos titularizados pelo impetrante, é dever da Administração a constante fiscalização sobre a persistência da compatibilidade de horários entre os vínculos, requisito plenamente modificável durante o transcurso do tempo, mas sem o qual a acumulação torna-se inconstitucional. VI – Os Tribunais Superiores já sedimentaram o entendimento que, quando a controvérsia a ser dirimida cingir-se acerca da cumulação ilegal de cargos públicos, não há que se falar em prescrição, pois, a conduta ilegal se protrai no tempo, reiterando-se enquanto evidenciada a percepção simultânea dos vencimentos decorrentes dos cargos em questão. Precedentes do STJ e do TJ/BA. VII – A alegação de incompetência da Corregedoria Geral da SSP – COGER para apuração de denúncias contra Perito Criminal, que respondem junto à Corregedoria do Departamento de Polícia Técnica – DPT, se trata de nulidade relativa, passível de convalidação. No mais, depreende-se do art. 10º do Decreto Estadual nº. 10.186/2006 (que aprova o Regimento da Secretaria de Segurança Pública) concorrente competência da COGER quanto à atuação em feitos investigatórios no âmbito de todo o Sistema Estadual de Segurança Pública, neles compreendidos os servidores da Polícia Civil, Militar e Técnica, sem prejuízo de eventual competência da Corregedoria do Departamento de Polícia Técnica. VIII - Com relação ao alegado vício de forma, ante o suposto desrespeito a Portaria conjunta SAEB/PGE nº 006 de 30 de agosto de 2016, também não se vislumbra nulidade absoluta do ato a ser corrigida por este Poder Judiciário. A avaliação prévia ali disciplinada depende do juízo do administrador acerca da possibilidade de regularização funcional prévia à instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Não pode este Poder Judiciário, pois, compelir a Autoridade estatal executiva a aplicar, no caso do impetrante, a reportada disposição, especialmente quando as Leis atinentes à matéria, de fato, não impõem a obrigatoriedade de sindicância ou procedimento de investigação preliminar prévio à instauração do PAD. Arts. 193 e 204 da Lei Estadual n° 6.677/94 c/c art. 101 da Lei n. 11.370/09 e art. 107 da Lei n. 11.370/09. IX - Quanto à alegação de vícios relativos à finalidade e ao motivo e violação de princípios administrativos como o da impessoalidade, sob alegação de que a Portaria só foi inaugurada depois que o impetrante denunciou alguns servidores do DPT, não há nos autos provas contundentes da “perseguição” alegada, razão pela insuficiente para induzir à declaração de nulidade do ato. Este, aliás, foi devidamente justificado. X - A existência, ou não, de efetiva irregularidade praticada pelo servidor é fato ainda a ser apurado pelo Ente Público, mediante observância das formalidades legais pertinentes, sendo certo que a instauração e condução do PAD é poder/dever da Administração, encontrando-se embasada na legislação vigente e no Poder Disciplinar consagrado a Administração. XI – Denegação da ordem mandamental. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007175-93.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO e como impetrado SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA